Tribunal: TJDFT
Processo: 0750631-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO SOBRE CÁLCULOS. NOVO PRAZO. DESNECESSÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS. CRÉDITOS CONCURSAIS. ATUALIZAÇÃO ATÉ SEGUNDA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante de anterior reconsideração de decisão monocrática, revela-se prejudicada a análise de agravo interno.
2. Desnecessária nova concessão de prazo específico para manifestação sobre cálculos do credor, uma vez que manifesta a ciência inequívoca da devedora quanto aos cálculos apresentados, deixando, contudo, de se manifestar oportunamente na primeira oportunidade que lhe competia, não havendo que se falar em violação à ampla defesa e contraditório.
3. Apesar de o fato gerador quanto à obrigação de ressarcimento das custas apenas surgir com a sentença, tal questão possui relevância apenas quanto ao enquadramento ou não do crédito como concursal ou extraconcursal. Não enseja, contudo, que os valores não sejam atualizados desde o desembolso, uma vez que deve ser preservado no tempo o real valor da quantia originariamente paga, evitando-se enriquecimento sem causa.
4. Corretos os cálculos apresentados pelo credor atinentes a honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação, com correção monetária e juros moratórios incidentes até a data da segunda recuperação judicial.
5. Impõe-se manter a decisão recorrida que determinou a expedição de certidão para habilitação de crédito com amparo nos valores devidos a título de custas processuais e de honorários advocatícios que retratam as quantias devidas até a data da segunda recuperação judicial.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.